Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAMÍLIA DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS E RENDAS DEFERIDA. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE AFINIDADE. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. VERIFICAÇÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. CORREÇÃO.
1. Nos termos do artigo 55, §3o, do CPC, serão reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas.
2. Em que pese a ação de prestação de contas anteriormente ajuizada e a superveniente ação de substituição de curador possuam objetivos distintos, no caso concreto, uma pode repercutir na outra, dado que ambas debatem acerca de pedidos relacionados ao atendimento das necessidades básicas do interdito em alegada situação de risco, demandando a avaliação da conduta da curadora nomeada, já tendo havido na primeira causa determinação de natureza cautelar de bloqueio de remuneração e de contas do incapaz em razão de aparente dilapidação patrimonial, questão sobre a qual a causa de pedir da segunda também está fundada, de sorte que há risco de prolação de decisões conflitantes.
3. Evidenciada a relação de afinidade entre as mencionadas demandas, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, junto ao juízo prevento, a fim de evitar o verificado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre elas, nos termos do art. 55, §3°, c/c arts. 58 e 59 do CPC.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.